Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA. RITO PROCEDIMENTAL ADOTADO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. PENHORA DECRETADA. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. PANDEMIA DA COVID-19. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE TEMPORÁRIA. MEDIDAS ORDINÁRIAS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. PRESCINDIBILIDADE. DÉBITO SOBEJANTE. PRISÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. OBRIGAÇÃO VIGORANTE. HABEAS CORPUS. OBJETO. ATO COATOR. DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. ASSEVERAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PESSOAL DO EXECUTADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PREJUDICADA. ATUAÇÃO OFICIOSA DO JUÍZO DE ORIGEM. INTIMAÇÃO DA PARTE. SUPRIMENTO DA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONTORNOS OBJETIVOS. ALTERAÇÃO. NATUREZA PREVENTIVA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
1. Sobrevindo, de ofício, provimento judicial que elide o fundamento da arguição de nulidade processual apontada como lastro da impetração, determinando a intimação pessoal do devedor de alimentos para adimplemento da obrigação alimentar ou demonstração da impossibilidade de fazê-lo, ato processual cuja inexistência fora içada como lastro da pretensão de alforria do decreto segregatício que alcançara o executado, a decisão originalmente vergastada sobeja prejudicada, deixando o writ, consequentemente, carente de objeto quanto ao ponto, porquanto a questão processual que ensejara a irresignação restara suplantada, devendo ser conhecido quanto ao mais, com a formatação preventiva que adquirira.
2. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o ajuizamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o, do CPC.
3. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal.
4. O habeas corpus não consubstancia instrumento adequado para aferição da atual capacidade contributiva do alimentante, ao passo que o pagamento parcial do débito alimentar inadimplido, porque não encerra a elisão da mora, tampouco inibe que, sobejando incólume sua inadimplência e revestindo-se de liquidez e certeza a obrigação sobejante, seja segregado com estofo no inadimplemento inescusável e voluntário em que incorrera.
5. Consoante o entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.914.052/DF), segundo o qual “deve-se permitir, ao menos enquanto perdurar a suspensão de todas as ordens de prisão civil em decorrência da pandemia da Covid-19, a adoção de atos de constrição no patrimônio do devedor, sem que haja a conversão do rito”, revela-se insubsistente a pretensão de, na via estreita do habeas corpus, obter-se provimento mandamental volvido ao decote das verbas alimentares que, vencidas no decorrer do itinerário executivo ordenado sob o rito da prisão (CPC, arts. 528 e seguintes), foram objeto de tentativa de saldamento via medidas constritivas judiciais ordinárias, a exemplo da penhora.
6. Patenteado que, embora ausente a conversão procedimental do execução ao rito da expropriação patrimonial, foram perfectibilizadas medidas com essa formatação de molde a conferir singular importância ao princípio consubstanciado no aforisma de que a execução se desenvolve da maneira menos onerosa ao devedor, porquanto destinadas a evitar o recolhimento do executado à prisão durante a pandemia da COVID-19, consoante recomendação enunciada pela Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o havido não implica a apreensão de que houvera a convolação procedimental a pedido do credor de alimentos, devendo prosseguir o executivo sob o rito originário.
7. Ausente fato apto a legitimar o inadimplemento da obrigação alimentícia, torna-se inescusável, legitimando que o obrigado seja segregado como forma de ser compelido a realizar a obrigação alimentar que o afeta, que, sobejando vigente, reveste-se dos contornos legais, destinando-se a concorrer para realização das necessidades materiais da destinatária da prestação, ressoando irrelevante, diante da sublimação da dignidade humana e da gênese da prestação, que tenha alcançado a maioridade civil, porquanto não implica automática emancipação financeira.
8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Unânime.